Tribunal: STF
Processo: HC 85740
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EFEITOS
   MODIFICATIVOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO
   CONHECIDOS.
I - Os embargos de declaração não se prestam a
   reexaminar a matéria já julgada no habeas corpus.
II - Não foi
   demonstrada contradição no acórdão embargado.
III - Tendo o voto
   afastado as teses defensivas, inexistente omissão.
IV - Embargos
   não conhecidos.